Tribunal: TJSP
Processo: 1006909-47.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Omissão configurada – ISSQN – Recurso acolhido apenas para aclarar o aresto no tocante ao reembolso pela Fazenda Municipal das custas e despesas processuais adiantadas pela impetrante – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.